Tribunal: STF
Processo: Rcl 87408
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0000732-97.2015.5.02.0058), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Este C. STF definiu, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. 



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu por indeferir o pedido de extinção da execução, mantendo o decisium do acórdão relativo ao Agravo de Petição interposto pelo exequente, Id.8932a4c, que determinou o prosseguimento da execução a qual versa sobre adicional de periculosidade, parcela que integra a RMNR, ignorando o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao tema RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mantendo assim a condenação em última instancia desta autora ao pagamento de diferenças salariais face a rubrica RMNR. 



    Logo, no caso dos autos, deveria ser improcedente o pedido de diferenças a título de adicional de periculosidade, visto que o pacto sindical é valido, imperativo reconhecer que nada é devido a título de diferenças salariais, uma vez que no julgamento do RE 1.251.927 firmou-se o entendimento acerca da validade na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR. Deste modo, não se pode manter o entendimento que acolheu o pedido obreiro e condenou a empresa, ora Reclamante, ao pagamento de adicional de periculosidade, vez que a Reclamada já recebia a rubrica “RMNR”.



    [...]



    A partir do trânsito em julgado da decisão do STF, passou a ser inconstitucional a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”, por violar a autonomia coletiva de vontade, veiculada em Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.



    [...]



    A rigor, eventual manutenção da decisão denegatória implicará em violação ao art. 5º, II da CF (Princípio da Legalidade); art. 884, § 5º da CLT combinado com o art. 102 da CF, acerca da inexigibilidade da parcela RMNR, obediência à eficácia executiva das decisões do STF; afronta à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da CF do que tange à Reserva de Plenário; afronta aos Precedentes Vinculantes previstos nos artigos 926, 927, III e 988, II do CPC; afronta à tese fixada pelo STF no Tema 1046 ao divergir da base de cálculo da RMNR conforme Acordo Coletivo de Trabalho e ao Tema 100 de Repercussão Geral do STF.



    [...]



    Nesse passo, demasiadamente se torna necessário o pronunciamento desta Colenda Corte, de plano, acerca da necessidade de pronunciamento da compensação de valores da RMNR com o adicional de periculosidade, em atenção a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1251927.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação do estabelecido no RE1.251.927”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade em favor da parte ora beneficiária e assentou que “não houve, em nenhum momento, tratamento ou discussão em torno da denominada RMNR”, assentando que “a questão orbitou sobre o direito da percepção do adicional que a reclamante não percebera durante a vigência de seu contrato de trabalho”, nos seguintes termos: 



    “Após uma detida reanálise dos autos, observo que a parte reclamada não tem integral razão em sua argumentação. Para fundamentar seu pedido de extinção, a reclamada apresenta diversas decisões extintivas de ações nas quais se discutia a metodologia inicial da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), sendo certo que, inegavelmente, a decisão proferida na PET 7.755/DF pelo STF teve aplicação direta nos processos em que se discutia tal metodologia e os reflexos pecuniários dela decorrentes. Entretanto, a situação neste processo, a meu ver, diverge do quanto insistentemente pontuado pela reclamada. Destaco o decidido no v. acórdão de #id:8932a4c:



    [...]



    Além disso, a sentença de mérito deferiu o pagamento do adicional de periculosidade à parte reclamante, "correspondente a 30% de seu salário, a teor do que dispõe o art. 193 da CLT". Não houve, em nenhum momento, tratamento ou discussão em torno da denominada RMNR, mas, neste feito, a questão orbitou sobre o direito da percepção do adicional que a reclamante não percebera durante a vigência de seu contrato de trabalho. 



    O que exsurge como questão com alguma margem de discussão é apenas a base de cálculo para a apuração do adicional deferido, haja vista que as bases apresentadas pelas partes em seus cálculos divergem daquela aplicada pelo perito, sendo que, no caso do expert, certamente foram empregados apenas os elementos disponíveis nos autos, os quais não indicam, a princípio, que o salário utilizado para o cálculo do adicional de periculosidade - repito, deferido na ação em virtude de seu não pagamento anterior - seria composto por alguma outra verba dentre as excluídas expressamente pelo art. 193 da CLT. 



    Isso posto, indefiro o pedido formulado pela parte reclamada, de encerramento da ação, e defiro o pedido da reclamante, de seu prosseguimento. 



    Determino à reclamada que proceda ao depósito do valor da execução (#id:366f343, devidamente atualizado), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução da apólice de seguro garantia judicial apresentada para garantia de embargos.” (eDoc. 40)



    Em consulta aos autos eletrônicos do processo de execução junto Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, observa-se que, posteriormente, houve negativa de provimento ao Agravo de Petição (eDoc. 48) interposto pela parte executada, sob os seguintes fundamentos:



    “Primeiramente cabe aqui observar que a única decisão encontrada nos autos proferida pelo Colendo TST é a decisão monocrática de fls. 308 - id. d977448, da lavra do Ministro Relator WALMIR OLIVEIRA DA COSTA, da 1ª Turma daquela Corte, negando seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da reclamada.



    Portanto não existe o propalado provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças a título de "Complemento da RMNR".



    Prosseguindo o exame dos autos, depreende-se que o título executivo judicial formado pela sentença proferida às fls. 128/131 - id. 34a1c8d se traduz na condenação da reclamada, ora agravante, ao pagamento do "adicional de periculosidade do período não prescrito e reflexos no aviso prévio, nos 13°s salários, nas férias + 1/3 e no FGTS + 40%."



    Como se vê, diversamente do alegado pela executada, não há condenação de pagamento de diferenças de complemento de RMNR e, portanto, não se aplica aqui o entendimento firmado no RE 1.251.927 pelo E. STF, pois as matérias são distintas.



    Ademais, a análise dos cálculos homologados pela origem, apresentados ao id. 4c56ca4, não contém a parcela RMNR mencionada pela agravante.



    Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da r. decisão de origem, incumbindo à executada cumpri-la como ali estabelecido.



    Mantenho.



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em:



    - CONHECER do agravo de petição e, no mérito,



    - por unanimidade de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Tudo nos termos da fundamentação do voto.”



    Como se vê, o ato reclamado não impós condenação da Reclamante o pagamento de diferenças a título de "Complemento da RMNR", mas sim ao pagamento do "adicional de periculosidade do período não prescrito e reflexos no aviso prévio, nos 13°s salários, nas férias + 1/3 e no FGTS + 40%” em favor do trabalhador, tampouco violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente